Tribunal: TJDFT
Processo: 0728924-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728924-08.2023.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Reclamação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão do MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que, nos autos da Execução Penal n. 0003510-77.2018.8.07.0015, homologou, para fins de remição, os dias de trabalho e as horas de estudo do sentenciado Ronaldo Pereira Campos (ID 49119911). Postula, assim, a procedência da reclamação para declarar a nulidade da decisão que homologou as certidões, para fins de remição, sem oitiva prévia do Ministério Público. O executado foi intimado pessoalmente, consoante certidão de ID 49329684, no entanto, a defesa técnica não se manifestou nos autos. Em consulta ao SEEU, verifica-se que o executado é patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Dessa forma, encaminhem-se os autos à DPDF. Reitere-se o pedido de informações. I. Brasília, 1 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador